Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740018-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANESIO DALVO SZERVINSK APELADO: RITA CRISTINA SZERVINSK, ARLENE BERNARDES RABELO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ANESIO DALVO SZERVINSK em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de ação de abertura, o registro e o cumprimento de testamento público, julgou procedente o pedido para determinar que o testamento deixado por DALVIM HERCULANO SZERVINSKS, lavrado no lavrado no 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, Livro 2680, Folha 12, Protocolo 2630, juntado no ID 140442237 , seja cumprido na forma do artigo 735, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, o Apelante formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, consoante o § 7o do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Desse modo, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos seu comprovante de renda ou a declaração de imposto de renda, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem como os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, facultada a juntada de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Ressalto que a declaração de hipossuficiência, analisada de forma isolada, é incapaz de atestar a precariedade financeira do declarante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2023 18:11:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador